Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0709816-14.2019.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANANIAS GOMES DE SOUZA RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Trata-se de ação de obrigação fazer cumulada com indenização em que o autor narra que é proprietário do imóvel localizado na rua LEI B numero 09, Setor Comercial do Condomínio Jardim Europa 2, Grande Colorado, Sobradinho. Relata que a CEB, ora requerida, fornece energia elétrica ao imóvel do autor, pelo contrato no 1754822-5 em nome do antigo inquilino, Sr. Jefferson de Brito. Afirma que inquilino deixou os imóveis sem quitar as contas de energia elétrica, gerando um débito no valor aproximado de R$ 2.106,68. Aduz que, em razão da inadimplência do inquilino, a requerida cortou a energia elétrica de seus imóveis, se nega a transferir a titularidade da conta e a religar a energia. Informa que vem sofrendo prejuízos, pois está impossibilitado de transferir a titularidade da conta para os novos inquilinos e com isso, regularizar a situação da energia elétrica em seus imóveis. O juízo de origem proferiu sentença, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, diante do reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial. O autor interpôs Recurso Inominado, no qual pleiteia a tutela de urgência, consistente em determinar o restabelecimento de energia elétrica no imóvel Rua LE 1 B numero 09, apartamentos 101 e 401 do Condomínio Jardim Europa 2, Sobradinho-DF. Concedida gratuidade de justiça ao recorrente (ID 15028643). É o breve relatório. DECIDO. O autor, ora recorrente, comprova que possuía vínculo com a CEB, em 2018, quando a conta de energia ainda constava em seu nome (ID 15027154) para o imóvel CD Jardim Europa II AE 01-B Lt 09, e que a titularidade da conta foi transferida para o antigo inquilino, Sr. Jeferson de Brito (ID 15021150 e 15027150), bem como comprova ter solicitado nova alteração de titularidade perante a CEB, diante da saída do antigo inquilino do imóvel. As alegações do autor são verossímeis, uma vez que demonstra, minimamente, ser o possuidor dos direitos sobre o imóvel, conforme cessão de direitos (ID 15027149) e comprovante cadastral do imóvel perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (ID 15027153). Entendo, portanto, em uma análise perfunctória, estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, quais sejam, a verossimilhança e perigo do dano. Sobre o perigo da demora, ressalta-se que a energia elétrica é serviço essencial e a negativa de alteração de titularidade da conta e religação da energia pela CEB afeta a dignidade da pessoa humana, uma vez que trata-se de bem essencial à uma vida digna. Diante do exposto, DEFIRO liminarmente a tutela de urgência requerida para determinar à CEB que promova a alteração de titularidade da conta de energia dos imóveis localizados na Rua LE 1 B numero 09, apartamentos 101 e 401 do Condomínio Jardim Europa 2, Sobradinho-DF, conforme contrato de locação a ser apresentados pelo autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias multa, o que não significa de modo algum o perdão da dívida existente. Intimem-se. Após, aguarde-se o prazo para contrarrazões. Brasília/DF, 17 de março de 2020. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito de Turma Recursal – Suplente Relatora